Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707077-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA RECORRIDO: MARCOS GODOY DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. NEGLIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL DE PROBABILIDADE GANHO EVENTUALMENTE OBTIDO. DESPESAS MENSAIS COMUNS. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de violação de dever acessório de informação em contrato de prestação de serviços de advocacia. 1.1. Pretensão fundada na perda de uma chance. 1.2. Impugnação com fundamento nos limites estabelecidos no contrato. 2. Em relação à responsabilidade da apelante pelos danos causados ao demandante, deve-se indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil. 2.1. A melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 3. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes abrangia a defesa jurídica do recorrido até a interposição do recurso de apelação ou do oferecimento de contrarrazões. 3.1. É incontroverso, no entanto, que o recorrido não foi informado a respeito do resultado do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos do processo originário. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, sendo certo que a não observância desse primado gera a violação positiva do contrato. 4.1. Embora o Código Civil não aborde explicitamente a questão da violação positiva, foi aprovado o Enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal em parceria com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que elucida a questão nos seguintes termos: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. 5. De acordo art. 8o do Código de Ética e Disciplina da OAB, combinado com o art. 32, caput, da Lei no 8906/1994, o advogado tem o dever de informar a parte a respeito do resultado da causa, dos recursos disponíveis e das consequências jurídicas, além dos limites estabelecidos no contrato. 5.1. O fato de não abranger o contrato a interposição de outros recursos não consubstancia escusa legítima para a ausência de informações à parte para que possa escolher o melhor encaminhamento para a defesa de seus interesses jurídicos. 5.2. Ficou caracterizada, portanto, a falha na atuação do apelante, que frustrou a legítima expectativa nutrida pelo apelado ao celebrar o contrato de prestação de serviços aludido. 6. É necessário destacar também a possibilidade de aplicação, para o caso, da teoria francesa da perda de uma chance. 6.1. Esse critério possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada a provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na idéia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém. Ademias, a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada em "prejuízo" em favor do interessado. 7. A aplicação da teoria da perda de uma chance, na hipótese dos autos, diz respeito à possibilidade do provimento do recurso especial para afastar a condenação ao pagamento das despesas comuns mensais em “condomínio irregular” referentes aos meses de agosto, outubro e novembro de 2015 e maio de 2016 a fevereiro de 2017, que são os períodos antecedentes à promulgação da Lei no 13.465/2017, que alterou o art. 36-A da Lei no 6.766/1979. 7.1. Com efeito, Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já afirmou, por mieo da sistemática dos recursos repetitivos (tema no 882), que os utentes dos serviços prestados pelos denominados “condomínios irregulares” não estão obrigados ao pagamento das despesas mensais comuns. 8. A condenação imposta ao ora recorrente, com fundamento na teoria da perda de uma chance, foi estimada em 60% (sessenta por cento) do valor das parcelas mensais impugnadas pelo recorrido nos autos do processo originário, o que corresponde ao importe de R$ 10.917,43 (dez mil novecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos). Diante desse contexto, o percentual estipulado na sentença atende ao grau de probabilidade de provimento do recurso especial que poderia ter sido interposto na ocasião, caso a parte tivesse acesso ao resultado do julgamento da demanda, razão pela qual não se afigura exorbitante ou desproporcional. 9. O percentual de probabilidade deve ser proporcional ao ganho eventualmente obtido caso a chance não tivesse sido perdida e não ao valor do contrato celebrado entre as partes, como pretende o recorrente. 10. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando a necessidade de afastamento da indenização imposta, diante da ausência de ato ilícito. Aduz que o contrato foi integralmente cumprido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 476 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010